Tribunal: TJMT
Processo: 0004133-12.2020.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004133-12.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER MICHEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.302.541-56 (APELANTE), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (VÍTIMA), PATRICIA COSTA ANTUNES - CPF: 020.796.681-88 (VÍTIMA), RODRIGO LUGLI - CPF: 017.397.529-10 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER MICHEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.302.541-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 108.206.789-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO DE SOUZA - CPF: 043.061.101-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LAI TACASSIO SILVA MOREIRA - CPF: 043.502.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – RECURSO PROVIDO.

A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vitor Hugo Rodrigues dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 76 dias-multa – Id. 157514221.

Nas razões recursais, o apelante se insurge especificamente em relação à pena de multa, ao argumento de que esta foi estabelecida em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual requer o provimento do apelo para o fim de redimensionar a pena imposta – Id. 157514236.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento – Id. 157514239.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 160888150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A individualização da pena de Vitor Hugo Rodrigues dos Santos foi operada da seguinte maneira:

“...Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não restaram demonstrados. As Circunstâncias não transcendem da normalidade. Consequências – A meu ver não transcendem da normalidade, pois uma quantia em dinheiro e os aparelhos celulares foram recuperados, aliado ao fato de que, o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena, porém, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso II, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a participação de outras pessoas, além do réu, o que considero relevante. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 03 (três) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/5, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando a pena em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, que fica sendo a pena final, por ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 76 (setenta e seis) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Vitor Hugo Rodrigues dos Santos 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
” – Id. 157514221.

Observa-se que na 1ª fase da dosimetria, o Juízo, após analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
4 anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal, por não valorar negativamente nenhum dos vetores previstos no referido artigo.

Na 2ª fase, constatou a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, mantendo a pena intermediária inalterada.

Na 3ª fase, elevou a pena em 1/3 diante da presença da causa de aumento elencada no § 2°, inciso II, do art. 157 do CP e, por último, promoveu o acréscimo de 1/5 em decorrência do concurso formal, por serem 3 vítimas, tornando a reprimenda definitiva em
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
.

Também arbitrou pena pecuniária de 76 dias-multa, utilizando da
“proporcionalidade
”, ao adotar o “
Sistema Valter Ressel”

Neste tópico, necessário destacar que o entendimento adotado não prevalece nos Tribunais Pátrios, o qual diz respeito ao posicionamento de um único magistrado perante o TJPR
(
https://www.conjur.com.br/2018-abr-03/jose-almeida-fixacao-numero-dias-multa-codigo-penal
).

Especificamente quanto à pena de multa, é pacífico o entendimento no STJ de que a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal imposta.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, DJe 01/04/2022).

Deste modo, considerando que o art. 49 do Código Penal estabelece que “
a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa”,
e que “
será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”
, para guardar simetria com a pena privativa de liberdade imposta, a pena pecuniária arbitrada ao apelante deve ser reduzida para
15 dias-multa
.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para fixar em
15 dias-multa
a pena pecuniária imposta a
Vitor Hugo Rodrigues dos Santos
, mantidos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023